Tribunal: TJDFT
Processo: 0743189-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0743189-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0001864-60.2017.8.07.0017, manejada em desfavor da Agravante por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA., acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela Executada, ora Agravante (Curadoria Especial). A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA propôs ação de execução em desfavor de MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA. Trata-se de impugnação à penhora, em que a Curadoria Especial, preliminarmente, suscita nulidade da citação por edital, porquanto ainda não teria havido o esgotamento dos endereços a serem diligenciados. No mérito, alega impenhorabilidade de valor oriundo de benefício previdenciário. Resposta no ID 64630094, em que o exequente afirma terem sido diligenciados em todos os endereços registrados da executada, mas nenhum deles teve êxito. Que a tentativa de citação no local de trabalho da devedora não ocorreu, pois ela já está aposentada. No que tange à impugnação, defende haver previsão jurisprudencial para a flexibilização do art. 833 do CPC. Decido. Inicialmente, sobre a preliminar de nulidade de citação, deve-se analisar os endereços diligenciados. O indicado na petição inicial (QUADRA AC 03, LOTE 17, APT. 104, RIACHO FUNDO/DF, CEP 71810-300) foi infrutífero (ID 34863970 - fl. 03, fl. 56), assim como o da pesquisa QN 05, CONJUNTO 13, CASA 03, RIACHO FUNDO de ID 34863995 - fls. 01/05 (ID 34860016 – fl. 03, fl. 75). Especificamente com relação a essas consultas, localizaram-se os seguintes locais: QR 05, CONJUNTO 13, CASA 03, CANDANGOLÂNDIA e QN 05, CONJUNTO 13, CASA 03, RIACHO FUNDO. Não houve diligência no primeiro, pois, de acordo com verificação no site dos CORREIOS, aquele local não existe, não se mostrando efetiva eventual tentativa. Por fim, também tem razão o exequente ao dispor sobre a falta de efetividade de eventual tentativa de cumprir esse ato processual no domicílio de trabalho da executada, uma vez que, conforme ofício de ID 41371070, fl. 181, ela faz jus ao benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição. Com efeito, ela não está mais domiciliada no local. Pelo exposto, correta a decisão de ID 34864029 - fl. - 01, fl. 80, que determinou a citação da executada por edital. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada. No mais, discute-se sobre a possibilidade ou não de a penhora recair sobre percentual da aposentadoria percebida pela devedora, consoante decisão de ID 34864162, fl. 146. O art. 833 do CPC fixa as hipóteses de impenhorabilidade, com o fim de resguardar a dignidade da pessoa humana, de modo a impedir que bens destinados à subsistência do devedor sejam destinados ao pagamento de suas dívidas, com prejuízo ao seu sustento e de sua família. Nesse dispositivo, existe a previsão normativa do inciso IV, que prevê a impenhorabilidade de diversas fontes de receita da parte devedora, como salário, remuneração, aposentadoria etc. Apesar da vedação legal, observa-se que a norma anterior correspondente, qual seja o art. 649, inciso IV, do CPC/1973, previa expressamente a absoluta impenhorabilidade dessas fontes. Entretanto, o atual Código de Processo Civil, no art. 833, retirou a expressão ‘absoluta’. Nesse espeque, a alteração normativa não consagrou hipótese de omissão legislativa, mas sim de silêncio eloquente, uma vez que, com a não manifestação do legislador, a contrario sensu, permitiu-se, de forma excepcional, a penhorabilidade de salários, remunerações, soldos etc. da parte executada. Certo é que o ordenamento pátrio consagra o princípio da menor onerosidade ao devedor, permitindo-se ao executado o adimplemento de suas obrigações pelos meios que menos lhe prejudiquem. Todavia, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional adequada e tempestiva, garantia constitucional prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF/88. A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evitar a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. No caso dos autos, contudo, tanto a penhora em dinheiro, quanto a busca e/ou localização de outros bens penhoráveis se tornaram infrutíferas. Observa-se, dessa forma, situação fática apta a mitigar a regra do inciso IV do art. 833 do CPC, de modo a possibilitar que o órgão pagador da parte devedora proceda ao bloqueio de parte do percentual na aposentadoria, para garantir o pagamento do valor por devido. Quanto ao percentual, importante estabelecer montante que evite prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família, além de eventuais outros credores preferenciais ao deste feito. Assim, o limite de 15% fixado é razoável, porquanto possibilita o pagamento da dívida ora executada e não acarreta maiores prejuízos, em princípio, à ré. Portanto, não prospera o pedido da Curadoria Especial, devendo ser mantida a determinação de penhora de 15% da aposentadoria da executada. Noutro norte, observo que conquanto a executada tenha sido citada por edital, não houve intimação da penhora por edital, ato que deverá ser realizado antes do levantamento de valores pelo credor. Saliento, por oportuno, que no ID 34863915 – fl. 01 foi feita a tentativa de intimação em local já diligenciado e infrutífero. Por derradeiro, dos IDs 41899588 e 41899673, fls. 184/185, verifica-se o depósito judicial em 10 e 31/7/2019 do valores de R$ 430,64 e R$ 430,64 (ID 54789234, FL. 195), de parte dos proventos da executada, o que, todavia, não teve prosseguimento pelo órgão pagador. Com efeito, diante da informação do Banco do Brasil S/A de ID 59084787, vê-se que o órgão pagador da executada descumpriu a determinação expedida no ofício de ID 34864179. Deve, pois, ser renovada a determinação. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pela Curadoria Especial para determinar a intimação da executada por edital da penhora determinada no ID 34864162, fl. 146. Intime-se o exequente para juntar aos autos o valor atualizado do débito, observando-se os pagamentos de ID 41899588 e 41899673. Após, renove-se a expedição do ofício de ID 34864179 – fl. 01 e 39128796 – fl. 175, com destaque para a informação de que os bloqueios e as transferências para conta judicial deverão ser mensais, até a quitação do débito. Observo, por fim, a penhora do veículo da executada, consoante de ID 34864077, fl. 107, o qual não encontrado para remoção no local indicado pelo credor, ID 34864101 - Pág. 3, fl. 120. Assim, esclareça o exequente se persiste o interesse na penhora desse veículo, devendo informar local para remoção e indicar depositário fiel. Prazo de 15 dias. Circunscrição do Riacho Fundo, 28 de Agosto de 2020.” Sustenta a Agravante que sua aposentadoria é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, notadamente porque o Feito originário não trata das exceções previstas no § 2o do mesmo artigo. Ressalta que, embora “a impenhorabilidade não seja absoluta, como bem ressaltou a decisão, não pode ser relativizada por qualquer dívida, pois a lei não é omissa quanto às hipóteses de relativização” (Num. 20050394 - Pág. 4). Acrescenta que “o presente processo trata de execução de um contrato de mútuo, e a penhora dos proventos da parte executada estão longe de 50 salários mínimos, não se configurando assim possibilidade apta a relativizar a impenhorabilidade dos valores de caráter alimentício da parte executada” (Num. 20050394 - Pág. 4). Colaciona doutrina jurisprudência que entende corroborarem sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora incidente sobre os proventos de Aposentadoria. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0001864-60.2017.8.07.0017, manejada em desfavor da Agravante por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA., acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela Executada, ora Agravante (Curadoria Especial). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, verifico que a decisão proferida pela Magistrada de Primeiro Grau, em princípio, merece reparo, pois não observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 15% (quinze por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento adotado na decisão agravada, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, é intuitivo, já que a decisão agravada veiculou a determinação de desconto direto na folha de pagamento da Agravante. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo quanto à penhora dos proventos de aposentadoria da Agravante. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador